Tribunal: TJDFT
Processo: 0027232-30.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
D E S P A C H O O Distrito Federal deixou transcorrer in albis o(s) prazo(s) concedido(s) para apresentação de manifestação sobre a disponibilização dos cálculos completos que deram origem ao precatório. Diante do exposto, cumpra-se, COM URGÊNCIA, o despacho de ID 8228899 - fl. 28, relacionado ao credor RAEL FRANCISCO DOS SANTOS. Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal, pela derradeira vez, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a manifestação dos cálculos completos com relação ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto